Tribunal: CARF
Processo: 10880.970593/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970593/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.646 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
LSI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 E 168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e
no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970593/2017-15
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 33426.53188.080813.1.7.03-6963, em 08.08.2013, e-fls. 50-
75, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$85.443,48 do 1o trimestre do ano-calendário de 2013 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 40-49:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
283.294,51 [...]
283.294,51
CONFIRMADAS [...]
171.620,06 [...]
171.620,06

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 85.443,48
Valor na DIPJ: R$ 85.443,48
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 283.294,51
CSLL devida: R$ 197.851,03
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIP3) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e Integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no
PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 1o, inciso
II do parágrafo 1o do art. 6o, art. 28 e 29 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN RFB no
1.300, de 2012. Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/01 no 101-011.650, de 12.08.2021, e-fls. 843-853:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 16.02.2022, e-fl. 8607, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 11.03.2022, e-fls. 862-877, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – PRELIMINARMENTE
II.1 – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
Em que pese a Recorrente ter carreado aos autos o PER/DCOMP, DIPJ, notas
fiscais de prestação de serviços, livro razão analítico, balancete contábil, SPED,
DCTF, informe de rendimentos e relatório de faturamento, nada foi analisado, pois no
entendimento do nobre relator do v. acórdão recorrido, só é possível comprovar a
retenção através da juntada do informe de rendimento ou a DIRF fornecidos pelo
tomador dos serviços: [...]
Ao contrário do entendimento do nobre relator do v. acórdão recorrido, o CARF
entende que a prova do IRRF retido não se faz exclusivamente por meio do informe de
rendimentos. É o que estabelece a Súmula no 143. [...]
É importante ressaltar, por oportuno, que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996,
expressamente estende à contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e
pagamento vigentes para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2' do
art. 943 do RIR/1999 à contribuição social.
Sendo assim e por não ter analisado os documentos juntados aos autos
comprovando que a Recorrente sofreu retenção de IRPJ (notas fiscais de prestação dos
serviços, DIPJ, livro Razão analítico dos valores retidos, Balancete Contábil, SPED,
DCTF e relatório de faturamento), o r. acórdão ofendeu o direito a uma ampla defesa e
contraditório, conforme estabelece o art. 59, II, do Decreto n' 70.235/72 [...].
Portanto, com base nos documentos carreados aos autos juntos com a
Manifestação de Inconformidade, era possível aferir as retenções, bem como que as
receitas que deram origem aos valores retidos foram incluídas na base de cálculo do
IRPJ do 1' trimestre de 2013, razão pela qual, o acórdão deve ser anulado na
integralidade.
III – DO MÉRITO
III.1 – DA COMPROVAÇÃO DO CÔMPUTO DAS RECEITAS QUE
DERAM ORIGEM AS RETENÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ DEVIDO
NO 1o TRIMESTRE/2013
Na remota possibilidade de os nobres julgadores entenderem que a recusa em
analisar os documentos carreados aos autos não ofendeu o princípio da ampla defesa e
do contraditório, ainda assim a Recorrente comprovará que incluiu na base de cálculo
do IRPJ as receitas que deram origem aos valores retidos e aqui debatidos.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

De acordo a DIPJ carreadas aos autos junto com a Manifestação de
Inconformidade, é possível notar que a Recorrente apontou, às fls. 118, IRRF retido
no montante de R$ 621.724,59 e imposto de renda a pagar de R$ 91.328,47. [...]
No mesmo sentido, a Recorrente carreou aos autos cópia do Livro Razão às fls.
270 a 271, no qual informou que a somatória de todos os valores retidos de IR no
trimestre montou o valor de R$ 621.724,59, conforme se infere às fls. 270. [...]
Por sua vez, o saldo negativo (R$ 91.328,47) também foi comprovado nos autos
através da juntada do Balancete contábil (fls. 272 a 291), mais especificamente às fls.
273 (impostos a recuperar). [...]
Neste ponto de vista, a Recorrente também informou no PER/DCOMP as
retenções sofridas (R$ 621.724,60) e o saldo negativo utilizado (R$ 91.328,47) às fls.
73 e 75, respectivamente. [...]
Na DIPJ, também é possível perceber, às fls. 102, que a Recorrente informou
que obteve uma receita de prestação de serviços no 1o trimestre de 2013 no valor total
de R$ 28.476.015,43 (ficha 7A pag. 27 da DIPJ). [...]
Para comprovar que as receitas de todas as notas fiscais emitidas e transcritas no
PER/DCOMP carreado aos autos foram incluídas no cômputo do IRPJ a pagar do 1'
trimestre de 2013, a Recorrente está carreando, com base no princípio da verdade
material, Livro Razão referente as receitas (DOC. 03), no qual é possível verificar que
a somatória do valor bruto de todas as notas fiscais de prestação de serviços montou o
valor de R$ 28.476.015,43 (R$ 36.556.819,61 – R$ 8.080.804,18), exatamente como
informado em DIPJ. [...]
Para deixar o trabalho dos nobres julgadores ainda mais tranquilo,
principalmente no que concerne aos valores retidos, já que é de total interesse da
Recorrente demonstrar a legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações
aqui debatidas, elaboramos uma planilha (DOC. 04) com todas as informações
necessárias para confrontar todas as obrigações acessórias mencionadas acima, tudo
com base no princípio da verdade material.
Fazendo um simples comparativo entre a DIPJ, Livro Razão das retenções e
receitas de prestação de serviços, Balancete, PER/DCOMP, notas fiscais e planilha, os
nobres julgadores não terão a menor dúvida das retenções (R$ 621.724,60) e do
cômputo das respectivas receitas (R$ 28.476.015,43) na base de cálculo do IRPJ
referente ao 1o trimestre de 2013.
Por oportuno, informamos que, antes da elaboração do presente, a Recorrente
realizou auditoria em todos os documentos juntados nos autos e notou que deixou
juntar algumas notas fiscais de prestação de serviços, razão pela qual está juntando
nesta oportunidade (DOC. 05), tudo com base no princípio da verdade material.
Por fim, mas não menos importante, esclarecemos que a Súmula no 80 do
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF) possibilita a dedução dos valores
retidos na fonte quando comprovado o cômputo das receitas na base de cálculo do
imposto. [...]
De acordo com o conjunto probatório constante dos autos, a Recorrente entende
que é suficiente para confirmar que o total das receitas que deram origem às retenções
do IRPJ, que dão sustentação ao saldo negativo compensado, foram oferecidas à
tributação, razão pela qual as compensações aqui debatidas devem ser homologadas na
integralidade, independentemente do informe de rendimentos.
III.2 – DA POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO NA
FONTE ATRAVÉS DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

Além de não analisar todos os documentos carreados aos autos, a turma
julgadora entendeu que só é possível comprovar a retenção do IRPJ através do
informe de rendimentos:
“Como já mencionado, a apuração do IRRF passível de ser compensado ou
restituído está vinculado à apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte ou, alternativamente, pelas informações contidas nas DIRF, entregues pelas
fontes pagadoras.”.
Como visto, a premissa adotada no v. acórdão recorrido é no sentido de que o
único documento hábil para a comprovação da retenção é o informe de rendimentos e
DIRF da fonte pagadora, pois esses são os documentos que o terceiro pode oferecer
para comprovar a retenção e a efetiva prestação dos serviços.
A Recorrente entende que, embora a lei imponha como uma das condições para
dedução à apresentação do comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte
pagadora, tal exigência deve ser mitigada, pois a Recorrente não recebeu esse
comprovante e não pode forçar o tomador dos serviços a emitir.
Para mitigar a entrega do informe de rendimentos, a Recorrente carreou aos
autos diversas provas que comprovam as retenções e o cômputo das receitas que
deram origem as retenções na base de cálculo do IRPJ a pagar, tais como, DIPJ, Livro
Razão, Balancete, PER/DCOMP, notas fiscais de prestação de serviços e planilhas.
Nesse sentido, o CARF entende que a prova do IR retido não se faz
exclusivamente por meio do informe de rendimentos, é o que estabelece a Súmula n'
143. [...]
Dessa forma, cabalmente comprovado que a retenção pode ser demonstrada e
comprovada por outros meios de prova e não só aquelas fornecidas por terceiros
(informe de rendimentos), como exigidos pelo v. acórdão recorrido, razão pela qual os
documentos carreados devem ser analisados, uma vez que comprovam cabalmente as
retenções e o cômputo das receitas na base de cálculo do IRPJ referente ao 1' trimestre
de 2013.
IV – DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Como é sabido, a Administração Pública tem o dever de dar prosseguimento ao
processo, podendo, por sua conta, providenciar a produção de provas, solicitar laudos
e pareceres, enfim, fazer tudo aquilo que for necessário para que se chegue a uma
decisão final conclusiva justa, como forma de prestigiar o princípio da oficialidade.
Sendo assim e se as provas juntadas aos autos ainda não são suficientes para o
livre convencimento, em respeito aos princípios da verdade material e oficialidade que
norteiam o processo administrativo fiscal, há a possibilidade de converter o presente
recurso em diligência, a fim de verificar a justeza das alegações da Recorrente,
inclusive com o confronto delas com seus livros contábeis e fiscais, nos termos do
artigo 18 da Portaria n.' 343/2015 (Regimento Interno do CARF): [...]
Caso os nobres julgadores entendam que será necessário realizar uma
diligência, a Recorrente faz os seguintes questionamentos: [...]
Por oportuno, a Recorrente nomeia como perito contábil o Sr. Manuel Benedito
Pinto, CRC no 1SP149054/O-3, que atende no endereço comercial à Rua Itapeva, 366,
12o andar, conjunto no 124, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP: 01332- 900.
Portanto, na remota possibilidade de a nobre turma entender que os documentos
carreados não são suficientes para comprovar o direito creditório, determine diligência
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

para suprir eventual deficiências de instrução do processo e formação do livre
convencimento.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V - DOS PEDIDOS
Diante de todo exposto, requer seja o presente recurso recebido e julgado
TOTALMENTE PROVIDO para:
i) acolher a preliminar suscitada para anular o v.
acórdão recorrido, na parte desfavorável, tendo em vista flagrante ofensa ao
contraditório e ampla defesa;
ii) julgar totalmente procedente o presente recurso, uma vez que a Recorrente
comprovou cabalmente o saldo negativo de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2013,
razão pela qual as compensações aqui debatidas devem ser homologadas na
integralidade.
É o que se afigura como medida de direito e distribuição de justiça!
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente requer a realização de diligência a posterior produção de provas.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF no 80, no 143 e
168, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório composto de Livro Razão e notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro
de 1994), e-fls. 325-797 e 927-1869.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.646 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970593/2017-15

Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1884
DF CARF MF
Original